Tribunal: TJMT
Processo: 1031098-28.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031098-28.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UENDELL RICARDO SANTANA BOIKO - CPF: 042.361.311-10 (APELANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), RODOPRIMA TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 07.309.887/0001-43 (APELANTE), MAURICIO LEAL BEVERVANCO - CPF: 065.960.979-78 (ADVOGADO), RODOPRIMA TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 07.309.887/0001-43 (APELADO), MAURICIO LEAL BEVERVANCO - CPF: 065.960.979-78 (ADVOGADO), UENDELL RICARDO SANTANA BOIKO - CPF: 042.361.311-10 (APELADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE. FRETE.

BLOQUEIO INDEVIDO JUNTO A GERENCIADORA DE RISCOS.

DANO MORAL DEVIDO. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADO. APELO DO AUTOR E DA RÉ DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de

bloqueio cadastral

indevido.

II. Questões em discussão

(i) pelo autor, pretendendo a condenação também em lucros cessantes, alegando omissão na apreciação da prova de rendimentos e inatividade profissional;
(ii) pela ré, que suscitou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, incompetência territorial e ilegitimidade passiva, além de pleitear a improcedência total da ação, sustentando não ser responsável pelas restrições.

III. Razões de decidir

Preliminares rejeitadas. (i) Sentença suficientemente fundamentada (art. 489, CPC). (ii) Competência territorial mantida, por se tratar de ação indenizatória, em que a lei admite foro concorrente entre o domicílio do autor e o local do fato (art. 53, CPC). (iii) legitimidade passiva configurada diante da participação da ré no repasse da informação desabonadora. No mérito. (i) dano moral comprovado. Restrição no cadastro do autor ocasionada por informação transmitida pela ré, sem contraditório ou possibilidade de regularização. Quantum indenizatório mantido, por proporcional e razoável. (iv) Lucros cessantes indeferidos. Ausência de prova objetiva de inatividade e prejuízo econômico direto. Declarações de imposto de renda não comprovam, por si, o direito à indenização.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1
.
“A sentença que expõe de forma clara os fundamentos de fato e de direito, rejeitando embargos de declaração por inexistência de omissão, não padece de nulidade (art. 489, CPC).” 2.“Em ação indenizatória, admite-se foro concorrente entre o domicílio do autor e o local do fato danoso (art. 53, CPC).” 3.“A transportadora que, por seu preposto, transmite informação desabonadora à gerenciadora de riscos responde pelos danos morais causados ao motorista profissional atingido.” 4.“A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do ganho frustrado, não bastando a mera alegação de inatividade ou documentos de caráter meramente indicativo
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente,

por
Uendell Ricardo Santana Boiko
e por
Rodoprima Transportes Eireli,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de suposto bloqueio indevido junto à gerenciadora de risco. A ré foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, rejeitando-se, todavia, o pleito de indenização por lucros cessantes
.

Em suas razões recursais,
Uendell Ricardo Santana Boiko

sustenta que a sentença incorreu em omissão, ao deixar de considerar as provas carreadas aos autos, notadamente as declarações de imposto de renda, que comprovariam seus rendimentos mensais e o período em que permaneceu inativo em virtude do bloqueio indevido.

Aduz que o próprio representante legal da empresa ré teria reconhecido, em depoimento pessoal, que o autor permaneceu impossibilitado de trabalhar em razão do fato discutido.

Diz que a restrição imposta pela empresa lhe trouxe severos prejuízos financeiros, impondo a reforma da sentença para reconhecer também o direito à indenização por lucros cessantes, pugnando, ao final pela procedência total da ação.

Por sua vez, a ré -
Rodoprima Transportes Eireli,
em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, alegando que magistrado
a quo
teria rejeitado embargos de declaração com fundamentação genérica, em afronta ao art. 489 do CPC.

Discorre acerca da incompetência territorial do juízo de origem, sob o argumento de que sua sede se encontra em Primavera do Leste, devendo prevalecer a regra do art. 53, III, “a”, do CPC, sustenta, ainda, a ilegitimidade passiva, alegando que não possui poder de inclusão ou exclusão em cadastros de gerenciadoras de risco, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pelo bloqueio.

Segue, alegando que as restrições decorreram de fatores diversos, como eventual boletim de ocorrência ou apontamentos fiscais, não havendo comprovação de que a empresa tenha dado causa ao impedimento do autor.

Afirma que documento juntado pelo próprio autor indicaria que a negativa partiu de empresa terceira, estranha à lide. Ao final, requer a
anulação ou reforma integral da sentença
, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pela ré no ID n. 296330009, na qual pugna pela
manutenção integral da sentença
. Contrarrazões do autor no ID n. 296330012, pelo desprovimento do apelo da ré.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação indenizatória proposta por
Uendell Ricardo Santana Boiko
contra
Rodoprima Transportes Eireli
, sob a alegação de que a ré teria repassado “informações desabonadoras” à gerenciadora de riscos, ocasionando restrição em seu cadastro de motorista e embaraços para contratação de fretes, o que lhe teria acarretado prejuízos materiais e moral.

O juiz
a quo
julgou
parcialmente procedente
a ação, condenando a ré em danos morais. Por outro lado, rejeitou o pedido de indenização por lucros cessantes e fixou as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Não concordando com o édito judicial, ambas as partes interpuseram recurso. O autor busca a reforma da sentença, a fim de que a empresa também seja condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes, sustentando haver omissão na análise das provas, especialmente das declarações de imposto de renda e do período em que permaneceu inativo.

Por sua vez, a empresa ré suscita preliminares de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação (art. 489 do CPC), incompetência territorial (art. 53, III, “a”, do CPC) e ilegitimidade passiva. No mérito, alega inexistência de ilicitude, ausência de nexo causal e inexistência ou insuficiência de provas quanto ao dano moral e aos alegados lucros cessantes.

1.

Preliminares.

A ré suscita a
nulidade da sentença
por ausência de fundamentação (art. 489, § 1o, CPC). Sem razão. O
decisum
de primeiro grau expôs, com clareza, as razões de fato e de direito pelas quais acolheu parcialmente a pretensão autoral, analisando as provas colacionadas, reconhecendo o dever de indenizar pelo dano moral e rejeitando o pleito de lucros cessantes pela ausência de prova segura. Ademais, os embargos de declaração foram rejeitados justamente pela inexistência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, circunstância que afasta o alegado vício.

Quanto à alegação de
incompetência territorial
, igualmente não prospera. Trata-se de ação indenizatória por ato ilícito, e a legislação processual civil (CPC/2015, art. 53, IV, “a” e V) admite foro concorrente entre o domicílio do autor e o local do fato danoso. Considerando que os efeitos da conduta imputada à ré repercutiram diretamente em Rondonópolis, onde o autor exerce sua atividade e mantém domicílio, correta a fixação da competência do Juízo local.

No que toca à
ilegitimidade passiva
, também não assiste razão à recorrente. A tese de que eventuais restrições decorreriam de atos exclusivos de gerenciadoras de risco não afasta a pertinência subjetiva da demanda, pois há nos autos elementos que indicam que a própria empresa ré repassou informações desabonadoras e que o gerente da empresa à época dos fatos, inclusive, chegou a se manifestar sobre a solicitação de “desbloqueio” do cadastro do autor. Logo, em atenção à teoria da asserção, há legitimidade passiva a justificar o exame do mérito.

Rejeito, portanto, todas as preliminares.

Ultrapassada as questões previas, passa-se ao exame do
mérito
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se: (i) à pretensão do autor de ver reconhecido o direito a lucros cessantes; e (ii) à insurgência da empresa-ré contra a condenação por danos morais e contra a própria imputação de responsabilidade.

Examinando detidamente o conjunto probatório, constata-se que a sentença enfrentou adequadamente a matéria. Com efeito, o histórico processual demonstra que documentos do autor foram indevidamente utilizados por terceiro para a contratação de frete e subsequente subtração da carga, o que levou a empresa Rodoprima a lavrar B.O, exigência da seguradora para efetuar o pagamento do sinistro. Ressalte-se que esse registro policial, por si só, não configura ato ilícito.

Nada obstante, o ponto sensível reside no
repasse de informação desabonadora
à gerenciadora de risco,
sem a devida checagem ou
oportunização do contraditório, o que gerou
efeitos restritivos
à atividade profissional do autor – motorista. Os
prints
e áudios juntados aos autos, aliada às demais provas documentais carreadas, demonstram
devolutivas negativas
e a própria admissão do
preposto

da empresa à época dos fatos de que
solicitou desbloqueio,
o que
corrobora
que houve
restrição comunicada
e
efeito prático
(negativas), ainda que parte da difusão de dados ocorra em
ecossistema
de gerenciadoras (Rondon, Apisul etc.).

Por tais condutas, o autor enfrentou dificuldades no exercício de sua atividade profissional, em razão da informação transmitida, a qual motivou restrição em seu cadastro. Com efeitos, em matéria de responsabilidade civil, a concorrência causal não rompe o nexo de causalidade quando a conduta do agente contribui para o resultado danoso.

O dano moral é, pois, inquestionável. As restrições profissionais atingiram a honra objetiva e a imagem do autor no mercado de fretes, justificando a fixação de indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor proporcional e adequado ao caráter reparatório e pedagógico da condenação, em sintonia com precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, não assiste razão ao autor quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes. Com efeito, o ônus probatório lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. O acervo probatório, entretanto, não demonstra de forma segura a alegada inatividade total nem a efetiva perda de rendimentos diretamente decorrente do ato ilícito.

As declarações de imposto de renda colacionadas não bastam para comprovar o
quantum
do lucro cessante; serviriam, quando muito, para cálculo de média em liquidação, caso houvesse prévio reconhecimento do direito à indenização, o que não ocorreu. Ademais, a prova produzida mostra apenas duas recusas no período em que o autor sustenta ter ficado impedido de trabalhar, insuficiente para embasar condenação de tal natureza. Logo, mantem-se a improcedência do capitulo.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERALIDADE DA LEI. VIOLAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL. LUCROS CESSANTES. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. ART. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Ação rescisória visando à rescisão de acórdão proferido em ação revisional de contrato de mútuo cumulada com pedido de indenização por perdas e danos em decorrência do atraso na liberação de algumas parcelas do financiamento.

2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015).

(...)

4.
A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso.

5. Reconhecimento dos lucros cessantes fundado em referências genéricas ao laudo pericial, sem a necessária demonstração da relação de interdependência entre os dados colhidos na perícia e o dano supostamente advindo do atraso no repasse dos recursos financeiros.

6. Hipótese em que as respostas do expert, devidamente transcritas no acórdão recorrido, além da imprecisão resultante da reiterada utilização do adjetivo "provável", servem apenas para a comprovação de que houve atraso no repasse de algumas parcelas do financiamento, fato sobre o qual não há nenhuma controvérsia, valendo, ainda, para sustentar a mera probabilidade de que essa mora tenha contribuído para o atraso na implantação do empreendimento.

7. Não se pode conceber que o reconhecimento da existência de lucros cessantes no importe de R$ 1.919.182,23 (um milhão, novecentos e dezenove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em valores de fevereiro de 2002, não esteja apoiado em fundamentos sólidos,
notadamente na hipótese em que o empreendimento ainda estava em fase de implantação, ou seja, ainda não havia iniciado seu estágio produtivo.

8
. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta
, dada a flagrante ofensa à literalidade dos arts. 93, IX, da CF/1988, 458, II, do CPC/1973 e 402 e 403 do Código Civil.(...)
”(REsp n. 1.655.090/MA, 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 10/4/2017 - negritei)

Diante do exposto, agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
não merecendo reparos a sentença recorrida.

Considerando o desprovimento de ambos os apelos, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial em favor do patrono do autor, que passa de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos,
REJEITO
as preliminares e no mérito, lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025